Tribunal: TJPA
Processo: 0801144-82.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801144-82.2019.8.14.0021

APELANTE: FRANCISCO RAFAEL PINHEIRO DA SILVA, ANDERSON VIEIRA PRAIA, ANDRE FELIX FERREIRA, ANDRE NASCIMENTO RIBEIRO, AYSLAN RICHARD JULIO E SILVA, BRENDO DA COSTA AZEVEDO, BRUNO SILVA DE ANDRADE RIBEIRO, CARLIONEY DOS SANTOS E SANTOS, CARLOS ALUIZIO SA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0801144-82.2019.8.14.0021

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ – PA

EMBARGANTE: FRANCISCO RAFAEL PINHEIRO DA SILVA E OUTROS

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por candidatos eliminados na primeira fase de concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará, sob o argumento de que o acórdão recorrido incorreu em omissões e contradições relevantes, ao deixar de enfrentar pontos essenciais suscitados na apelação, como a prorrogação judicial da validade do certame, a convocação de excedentes, o Tema 784 da repercussão geral do STF e os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e vinculação ao edital. Requerem o saneamento das omissões e contradições e o prequestionamento para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, sendo suficiente que fundamente adequadamente sua decisão, conforme entendimento do STJ.

5.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a validade da cláusula de barreira e afastou a existência de preterição arbitrária, alinhando-se à tese firmada no Tema 784 do STF, segundo a qual não há direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas, salvo em caso de preterição arbitrária e imotivada, o que não restou demonstrado nos autos.

6.

A análise dos autos revelou que a Administração Pública agiu em conformidade com as regras do edital, observando a ordem classificatória, o limite de vagas e a proporcionalidade de gênero, não se verificando contradições entre a fundamentação do acórdão e as provas carreadas.

7.

A fundamentação do acórdão considerou, ainda que implicitamente, os princípios constitucionais invocados, ao reconhecer a legalidade e a impessoalidade do procedimento administrativo adotado.

8.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, tampouco erro material, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente e coerente para o deslinde da controvérsia.

3.

A cláusula de barreira prevista no edital é válida e sua aplicação não configura preterição arbitrária quando respeitados os critérios objetivos e os limites de vagas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CF/1988, art. 37, II, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015); STJ, AgInt no REsp 1973869/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.05.2022

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
,
nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 11/09/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto por
FRANCISCO RAFAEL PINHEIRO DA SILVA E OUTROS
, em face do Acórdão de ID nº 27851254, oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA, ajuizada por FRANCISCO RAFAEL PINHEIRO DA SILVA E OUTROS.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA E POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO PARA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS NA PRIMEIRA FASE POR CLÁUSULA DE BARREIRA. CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJPA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por candidatos eliminados na primeira fase do concurso público regido pelo Edital CPMA-001/2016, promovido pelo Estado do Pará para o preenchimento de vagas nos Cursos de Formação de Praças (CFP) e de Oficiais (CFO) da Polícia Militar. Os autores, embora tenham alcançado a nota mínima de 60% exigida para aprovação na prova objetiva, não foram convocados para a etapa seguinte por não se classificarem dentro do número de vagas previstas, conforme cláusula de barreira expressamente prevista no edital. Alegaram ilegalidade na eliminação, sustentando preterição decorrente da convocação de excedentes e da iminência de novo concurso público, e requereram sua convocação para as demais fases do certame. A sentença julgou improcedente o pedido, e os autores apelaram, invocando nulidade da sentença por suposta decisão surpresa e ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida é nula por configurar decisão surpresa e cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação prévia para manifestação quanto ao julgamento antecipado da lide; e (ii) estabelecer se os apelantes, embora não classificados dentro do limite estabelecido pela cláusula de barreira, têm direito subjetivo à convocação para as fases subsequentes do concurso público, com base na convocação de excedentes e na proximidade de novo certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem intimou regularmente as partes para manifestação sobre o julgamento antecipado da lide, concedendo-lhes prazo para especificação de provas. A omissão dos autores ao não formular qualquer requerimento específico ensejou a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, afastando a alegação de decisão surpresa ou cerceamento de defesa.

4.

A cláusula de barreira prevista no edital do concurso é legítima e encontra amparo constitucional, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 635.739/AL, sob regime de repercussão geral. Essa cláusula objetiva restringir a convocação de candidatos entre etapas com base em critérios objetivos de desempenho, resguardando os princípios da isonomia, impessoalidade e eficiência.

5.

A Administração Pública observou o instrumento convocatório ao limitar a convocação dos candidatos ao dobro ou triplo das vagas previstas, conforme o sexo dos candidatos. A exclusão dos apelantes, que não se classificaram dentro desse limite, não configura ilegalidade ou quebra da isonomia, pois decorreu da aplicação objetiva das regras editalícias.

6.

A jurisprudência do STJ reforça que não há direito à nomeação para candidatos aprovados fora do número de vagas e não convocados segundo os critérios do edital (AgRg no RMS 44.171/DF; RMS 47.043/MA).

7.

O Tribunal de Justiça do Pará, em caso análogo envolvendo o mesmo certame, já decidiu que a cláusula de barreira é válida e que inexiste preterição quando a Administração Pública observa os limites e critérios objetivos previstos no edital (TJPA, Ap. Cív. nº 0810368-84.2019.8.14.0040).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há nulidade por decisão surpresa quando a parte é regularmente intimada para manifestação sobre o julgamento antecipado e não se opõe ou especifica provas, operando-se a preclusão.

2.

A cláusula de barreira prevista no edital de concurso público é válida e constitucional, desde que fundada em critérios objetivos de desempenho.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 37, II; CPC, arts. 9º, 10, 373, §1º, 507 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19.02.2014; STJ, AgRg no RMS 44.171/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.04.2015; STJ, RMS 47.043/MA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 10.02.2015; TJPA, Ap. Cív. nº 0810368-84.2019.8.14.0040, Rel. Desa. Ezilda Pastana, j. 12.09.2022.

Inconformado com o decisum, FRANCISCO RAFAEL PINHEIRO DA SILVA e outros opuseram o presente aclaratório (ID nº 28114060). Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes, ao deixar de enfrentar pontos essenciais suscitados na apelação, indispensáveis à adequada prestação jurisdicional.

Alegam, primeiramente, que o acórdão não examinou a prorrogação judicial da validade do concurso público, determinada na Ação Civil Pública nº 0808339-88.2018.8.14.0301, que assegurou sua vigência até 2020, elemento essencial para a análise da legalidade dos atos de convocação e da manutenção da expectativa de nomeação dos embargantes. Apontam, também, omissão quanto à cláusula de barreira, sustentando que a sua aplicação, frente à posterior criação de novas vagas e convocação de candidatos eliminados anteriormente, resultou em violação ao princípio da isonomia.

Asseveram, ainda, a ausência de manifestação sobre o Tema 784 de repercussão geral do STF, que reconhece o direito subjetivo à nomeação de candidatos preteridos arbitrariamente, e a omissão quanto à análise dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e vinculação ao edital.

Sustentam que o acórdão incorreu em contradição, ao afirmar que a Administração respeitou as regras editalícias, quando os autos demonstram convocação de candidatos fora da classificação, abandono de vagas sem reposição, e convocações suplementares sem novo edital, com ofensa à ordem classificatória e à proporcionalidade de gênero prevista no edital. Argumentam que a decisão não considerou a quebra do próprio edital pela Administração, que convocou candidatos não classificados sem previsão de cadastro de reserva, em violação direta ao princípio da legalidade (art. 37 da CF).

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para sanar as omissões e contradições apontadas, explicitar os dispositivos legais e constitucionais suscitados, viabilizar eventual recurso às instâncias superiores, ou, ao menos, reconhecer o prequestionamento ficto para fins recursais.

Em contrarrazões (ID nº 28530287), a parte recorrida defendeu, em síntese, que os embargos declaratórios são incabíveis no presente caso, porquanto visam, na realidade, rediscutir matéria de mérito já decidida pelo colegiado, sem a existência de omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas. Sustenta que o recurso é meramente infringente, não havendo fundamento jurídico que autorize sua oposição, razão pela qual pugna pelo seu não conhecimento. Subsidiariamente, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Inicialmente, cumpre destacar que os embargantes sustentam a existência de omissões relevantes no acórdão recorrido, apontando ausência de enfrentamento de teses centrais, a exemplo da prorrogação da validade do concurso, da suposta distorção da cláusula de barreira, da incidência do Tema 784 do STF e de contradições entre a fundamentação e os documentos acostados.

Não há obrigação do órgão julgador de se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, bastando enfrentar as teses jurídicas que fundamentam a decisão. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio”
(STJ - AgInt no REsp: 1973869 SP 2021/0371558-0, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022).

O acórdão recorrido enfrentou expressamente a questão da cláusula de barreira, assentando que sua previsão no edital do certame encontra amparo constitucional, notadamente conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635.739/AL, sob repercussão geral, reconhecendo a validade desse mecanismo seletivo. A decisão destacou que os apelantes foram eliminados por não se classificarem dentro do limite estabelecido pelo edital, e que tal exclusão decorreu da aplicação objetiva das regras previamente conhecidas por todos os candidatos. Assim, não subsiste a alegação de que o julgado teria deixado de se manifestar sobre a questão central da demanda, pois a fundamentação foi clara ao afastar a ilegalidade da cláusula de barreira.

Em continuidade, a decisão colegiada assentou que a convocação de excedentes não configurou criação de novas vagas, mas mero preenchimento das existentes, em observância ao edital e às decisões judiciais pertinentes. Logo, a discussão acerca da validade temporal do certame em nada altera o resultado do julgamento, visto que o direito subjetivo à nomeação não se estende aos candidatos aprovados fora das vagas ofertadas.

Especialmente sobre os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, no julgamento do RE 837311, o STF lançou a seguinte Tese da Repercussão Geral, sob relatoria do Ministro Luiz Fux (Dj. 15/9/2014), consubstanciada no Tema 784/STF:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.)”

Apenas para afastar qualquer dúvida, repiso que, em observância ao Tema 784 do STF, não se vislumbra ilegalidade na conduta administrativa a configurar hipótese de preterição arbitrária.

Quanto às alegações de contradição entre a fundamentação e os documentos dos autos, ressalto que o acórdão analisou as provas produzidas e concluiu que a Administração Pública observou fielmente as regras editalícias, inexistindo criação irregular de vagas. A decisão colegiada valorou o conjunto probatório de forma adequada e enfrentou as alegações dos apelantes, afastando qualquer ilegalidade ou quebra da isonomia. O que se verifica, em realidade, é a tentativa dos embargantes de rediscutir o mérito por meio processual inadequado, em descompasso com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

A invocação dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e vinculação ao edital também foi apreciada, ainda que de forma implícita, uma vez que o julgado destacou a aplicação regular da cláusula de barreira, em conformidade com a Constituição e com a jurisprudência dos tribunais superiores. Restou evidenciado que o procedimento adotado pela Administração resguardou a igualdade entre os candidatos e preservou a impessoalidade do certame.

Assim, o acórdão impugnado examinou de maneira completa todos os fundamentos e elementos constantes dos autos, permanecendo íntegro e alinhado à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste egrégio Tribunal de Justiça, impondo-se a sua manutenção.

Ante o exposto
, conheço

dos embargos de declaração
e
nego-lhes provimento
, por inexistir contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025